Tribunal: TJMT
Processo: 1010602-29.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010602-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RITA DANIELA DA SILVA - CPF: 405.224.901-15 (APELADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010602-29.2020.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - NULIDADE DA CITAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) DA OUVIDORIA DO BANCO REQUERIDO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO - NULIDADE VERIFICADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

É nula a citação enviada ao endereço eletrônico (e-mail) da ouvidoria do banco requerido, porquanto não se mostra procidência capaz de suprir a citação da parte, em razão da não observância das regras de comunicação de atos processuais em meio eletrônico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010602-29.2020.8.11.0041

Apelação nº 1010602-29.2020.8.11.0041

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelada
: Rita Daniela da Silva

2º Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Banco BMG S.A
.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
Rita Daniela da Silva
em face de
Banco BMG S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para determinar que sobre o contrato firmado entre as partes incidam juros de 1,72% ao mês, de forma simples, desde o início do pagamento mínimo do cartão, bem como determinou a restituição de valores descontados em excesso, na forma simples, caso haja comprovação. Ainda, distribuiu os ônus sucumbenciais entre as partes, na modalidade
pro rata
.

Apelação
(Id. 58355967):

Suscita, preliminarmente, a nulidade da citação, que foi realizada por meio eletrônico (e-mail), bem como em razão da ausência de prova de entrega, recebimento e leitura da citação feita por e-mail. Requer a anulação de todos os atos processuais praticados a partir da data da citação.

Afirma que não houve conduta irregular por parte do banco e defende a regularidade na contratação de cartão de crédito.

Alega que a autora utilizou o cartão vastamente na realização de compras e saques.

Assevera que, apesar de ter reconhecido a regularidade da contratação, a sentença alterou a taxa de juros contratada, o que não entende possível em razão do princípio da
pacta sunt servanda
.

Aduz pela impossibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado e pela inexistência de danos materiais e má-fé.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedente a ação ou, alternativamente, requer a compensação dos valores recebidos pela autora.

Sem contrarrazões

(Certidão - Id. 58355971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010602-29.2020.8.11.0041

Apelação nº 1010602-29.2020.8.11.0041

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelada
: Rita Daniela da Silva

2º Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO

O apelante suscitou preliminar de nulidade da citação, que foi realizada por meio eletrônico (e-mail), bem como em razão da ausência de prova de entrega, recebimento e leitura da citação feita por e-mail. Requer a anulação de todos os atos processuais praticados a partir da data da citação.

Acerca da matéria, verifica-se que o CPC possibilitou a citação por meio eletrônico ao dispor:

“Art. 246. A citação será feita:

I - pelo correio;

II - por oficial de justiça;

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;

IV - por edital;

V -
por meio eletrônico, conforme regulado em lei
.

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.

A Lei nº 11.419/06, que regula a matéria, assim determina:

“Art. 6º Observadas as formas e as cautelas do art. 5º desta Lei, as
citações
, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas
por meio eletrônico
, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando”.

A Portaria-Conjunta n° 291/2020-PRES/CGJ, de 22 de abril de 2020, do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Estabelece a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações (art. 246, §1º do CPC), e dá outras providências:

“Art. 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.

“Art. 3º Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC)”.

Nota-se que a regulamentação possibilita a citação por meio eletrônico, após o cadastro da pessoa jurídica nos sistemas de processos eletrônicos.

No entanto, percebe-se que a citação não foi realizada nos moldes determinados, mas sim foi encaminhada por correspondência eletrônica (e-mail), conforme certidão e cópias juntadas na primeira instância (Id. 58355962).

Do exame, nota-se que a carta de citação foi enviada para dois endereços de e-mail do banco requerido:
ouvidoria@bancobmg.com.br
e
respostaaoconsumidor@bancobmg.com.br
.

É dizer que, com o devido cadastro, a citação do banco poderia ter sido realizada via sistema eletrônico, mas não há autorização para que seja realizada por envio de e-mail.

A citação, no caso, é nula, porquanto o envio de e-mail à ouvidoria do banco requerido não é providência capaz de suprir a citação da parte,
máxime porque não houve comparecimento do banco aos autos, a fim de suprir a falha.

Sobre o assunto é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA ANTECEDENTE - JUÍZO COMPETENTE - PROCESSAMENTO - REGRAS PROCESSUAIS: NÃO OBSERVÂNCIA -
NULIDADE - CITAÇÃO
E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA: AUSÊNCIA. 1. "O princípio da fungibilidade recursal é compatível com o CPC e alcança todos os recursos, sendo aplicável de ofício" (Enunciado nº 104 do FPPC). 2. Apresentado o recurso no prazo correto, havendo equívocos no procedimento utilizado pela parte autora, com confusa petição inicial, e não observado o devido processo legal, aplica-se a fungibilidade recursal, para receber a "apelação" como sendo Agravo de Instrumento. 3. "Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais" (Enunciado 163 do FONAJE). Destarte, o Juízo da Vara Cível é o competente para o julgamento da ação. 4. A citação/intimação por meio eletrônico, prevista em lei própria e na lei processual civil, não se confunde com intimação por e-mail. 5.
É nula a citação/intimação feita por e-mail, sem observância de quaisquer das regras de comunicação de atos processuais por meio eletrônico
” (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv

1.0372.16.004870-1/002, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018).

Posto isso,
acolhe-se a preliminar suscitada e dá-se provimento ao recurso do banco
, para reformar a sentença, em razão da nulidade da citação e determina-se o retorno dos autos à origem, a fim de que seja cumprido o ato e possibilitado o efetivo exercício do contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020